Tribunal: TJDFT
Processo: 0731151-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO. INDICAÇÃO DE CONTA. ADVOGADO DA PARTE. PROCURAÇÃO. PODERES ESPECIAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A controvérsia cinge-se em verificar se estão presentes os requisitos para possibilitar que o advogado da agravante/autora receba, mediante transferência bancária, os valores depositados judicialmente, a título de caução para o despejo liminar
2. O art. 105 do Código de Processo Civil e o art. 5o, §2o, da Lei 8.906/1994 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil) permitem, quando existente cláusula específica em procuração ad judicia, o recebimento e quitação de valores de propriedade de seus clientes pelos causídicos. 2. 1. O art. 79 do Provimento Geral da Corregedoria, nos moldes do art. 906, parágrafo único, do Código de Processo Civil, dispõe ser possível que a transferência eletrônica de valor depositado judicialmente seja realizada para outra conta indicada pela parte, tornando tornar mais célere o recebimento do crédito.
3. Caso o advogado possua poderes para receber e dar quitação, tal dado é mencionado no alvará expedido em nome do seu cliente, na medida em que os atos processuais são praticados em nome das partes e não de seus procuradores. Precedentes do STJ e TJDFT. 3. 1. A autora, mediante instrumento de mandato, outorgou a seu advogado, dentre outros poderes, o de “receber e dar quitação”, tornando viável a expedição de alvará para transferência eletrônica em nome do advogado da parte.
4. Recurso conhecido e provido.